Tribunal: TJDFT
Processo: 0016069-61.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 CC. UNIVERSITÁRIO. BINÔMIO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CURSO CONCLUÍDO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para manutenção dos alimentos para filho universitário, analisa-se binômio necessidade-possibilidade e, ainda, a capacidade laboral das partes (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
2. In casu, o alimentado alcançou a idade de 27 anos e quando de sua defesa, há dois anos atrás, já cursava o 9o ano do curso de direito, além de exercer atividade remunerada, mister se faz reconhecer a exoneração da obrigação de alimentar do autor sobretudo levando-se em consideração a situação econômica deste.
3. Apelo improvido.